Tribunal: TJDFT
Processo: 0723255-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723255-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA SAMPAIO AGRAVADO: ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Decisão - Diligência Ao agravante para juntar aos autos cópia de comprovante de rendimentos e/ou extrato da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e, se não houver, declaração de isento do ano 2022, ano base 2021, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator